Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706397-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURINALDO BARRETO DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55993584) interposto por AURINALDO BARRETO DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 183876296 do processo referência): Recebo a emenda ID 183856357. Promova a Secretaria do a inclusão do Banco de Brasília S/A no polo passivo. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “b) A concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, nos termos do artigo 300 do Código de Processo, para que seja determinado ao Réu que: b.1) Seja coibido de efetuar descontos em conta corrente da parte autora relativos aos seguintes contratos: b.1.1) Parcela 049/120 relativo ao acordo de novação, no valor de R$ 1.881,80 com vencimento em 10/11/2023, e debitada em 03/11/2023; b.1.2) Parcela 050/120 relativo ao acordo de novação, no valor de R$ 2.071,57, do contrato de n.o 2019510485, firmado em 27/04/2020; b.1.3) Parcela consignada n.o 046/096, no valor de R$ 198,68, relativa ao empréstimo de contrato n.o 2019/164719-0, firmado em 05/12/2019; b.1.4) Parcela consignada n.o 033/096, no valor de R$ 125,39, relativa ao empréstimo de contrato n.o 20210055680, firmado em 14/01/2021; b.1.5) Parcela consignada n.o 031/096, no valor de R$ 219,18, relativa ao empréstimo de contrato n.o 20210317285, firmado em 06/04/2021; b.1.6) Parcela consignada n.o 022/95, no valor de R$ 2.140,00 (Dois mil, cento e quarenta reais), firmado em 16/12/2021, relativa ao empréstimo de contrato 20211904451 b.2) Ante ao caráter alimentar dos valores indevidamente debitados após o pedido de cancelamento de tais descontos, que seja restituído o valor de R$ 4.783,05 (Quatro mil, setecentos e oitenta e três reais, cinco centavos), descontados na conta corrente em 03/11/2023, nos termos da Resolução CMN no 4.790 de 26/03/2020; ou, alternativamente, a devolverem à parte autora a quantia de R$ 4.783,05 (Quatro mil, setecentos e oitenta e três reais, cinco centavos), descontada em 03/11/2023, correspondente ao valor que extrapola o limite estabelecido pela Lei Distrital 7.239/23;” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, para fins de suspensão dos descontos das parcelas atinentes ao contrato que vincula as partes, uma vez que se revela imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos, em especial, a data da contratação, ressaltando que a Resolução CMN 4790 de 26/03/2020, no meu entender, impacta as operações contratadas a partir de 01/03/2021. Ademais, saliento que os contratos de empréstimo consignado possuem algumas diferenças em relação ao empréstimo pessoal, a começar pela forma de pagamento: nesta modalidade, todo mês as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do cliente. Na verdade, por ter pagamento automático, o empréstimo consignado é considerado uma operação de baixo risco para a instituição financeira. Sendo assim, as taxas de juros são mais baixas que de outros produtos de crédito. Com efeito, por esta razão, em relação aos contratos de empréstimo consignados, existe vedação expressa no art. 1o, da Lei n o 10.820/2002, de revogação ou “desautorização” do desconto em folha, verbis: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos (negritei). (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015). Nesse contexto e no meu sentir, entendo indevida a suspensão liminar dos pagamentos das prestações atinentes aos referidos contratos, especialmente considerando que a parte autora não esclareceu de que forma irá adimplir as obrigações voluntariamente assumidas. Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 9o, o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento. Ora, o Poder Judiciário não pode se imiscuir, de maneira não justificada, em relações particulares legitimamente estabelecidas. E, que, ademais disso, revela-se absolutamente contraditório o comportamento de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, depois de algum tempo, solicitar o cancelamento desta autorização. O pagamento creditado diretamente em conta corrente garante enormes vantagens ao consumidor, posto que admite aplicação de juros mais estimulantes, decorrentes da crença da Instituição Financeira da diminuição do risco de inadimplemento. Logo, obter a vantagem de um Custo Efetivo Total (CET) menor, para, posteriormente, querer mudar as condições originariamente acordadas, sem querer arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, induz, no mínimo, a presunção de má-fé do contratante. Assevero que p ordenamento jurídico pátrio impõe a manutenção do equilíbrio do contrato. Portanto, a admissão para anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas, para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo (art. 421, parágrafo único, CC/2002 e art. 51, IV, CDC). Por fim, ressalto que o pedido de restituição dos valores já descontados (pedido "b.2"), não pode ocorrer neste momento processual, sob pena de antecipação do próprio mérito da lide. Ante, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR/Carta Precatória. Int. Inconformado, narra o recorrente que sua remuneração líquida é de R$ 4.861,09 (quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e nove centavos), sendo todo o montante descontado pelo banco réu quando depositado em sua conta corrente, ficando sem qualquer valor para manter suas necessidades básicas. Sustenta a salvaguarda de 70% (setenta por cento) da verba de natureza alimentar, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz a possibilidade de revisão e adequação das obrigações que coloque o consumidor em desvantagem exagerada ou incompatíveis com a boa-fé e a equidade. Afirma que o artigo 6°, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Consigna, ainda, que o Tema 1.085/STJ, versou sobre os descontos nas contas correntes de indivíduos regidos pela CLT, inexistindo qualquer comando judicial para aplicar a tese jurídica ali fixada aos julgamentos alusivos aos mutuários regidos por estatutos legais próprios, como o caso dos autos. Reitera que a retenção integral do salário do agravante para pagamento de débito junto à instituição financeira se mostra ilegal e abusiva, por se tratar de verba alimentar, indo de encontro ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, ao art. 7o, inciso X, da Constituição Federal e ao art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, analogicamente. Colaciona julgados que entende favoráveis à sua tese. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que o agravado se abstenha de debitar valores superiores a 30% (trinta por cento) em sua conta corrente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida judicial de urgência vindicada. A relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Por sua vez, a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda sobre o caso em apreciação, o artigo 421, caput, do Código Civil, assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. Sobre as subtrações de mútuos em conta corrente, os critérios jurídicos foram expostos no julgamento do Tema Repetitivo 1085 do STJ, que consignou a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Transcrevo a ementa do mencionado precedente: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (grifo nosso) (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) Como destacado no precedente, a solução está na conscientização do devedor para que realize o “crédito responsável” e deixe de assumir compromisso além da sua capacidade financeira, a fim de que não comprometa o seu mínimo existencial. O Poder Judiciário não pode se imiscuir na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. De acordo com o documento de ID 55993588 – pág. 3, o requerente é Primeiro Sargento do Governo do Distrito Federal, auferindo proventos brutos de quase R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Do referido contracheque é possível observar a existência de diversos descontos a título de empréstimo consignado, com bancos distintos, sobejando um total líquido de R$ 4.861,09 (quatro mil e oitocentos e sessenta e um reais e nove centavos). O agravante possui, ainda, descontos realizados em sua conta corrente, referentes à repactuação de dívidas e para pagamento de empréstimos consignados, os quais alcançam 100% (cem por cento) do salário creditado. Inicialmente, ressalte-se que os descontos para pagamento dos empréstimos consignados feitos em sua conta corrente, não implicam, em princípio, em qualquer ilegalidade, porquanto não demonstrado pelo correntista que não houve autorização para o pagamento das parcelas diretamente na sua conta corrente. Aliás, é comum nos contratos bancários dessa espécie a existência de cláusulas autorizativas no sentido de que, não dispondo o mutuário de margem consignável para quitar as prestações de mútuos firmados na modalidade consignada, poderá o banco debitar diretamente da sua conta corrente. Este Tribunal vem entendendo que os contratos legitimamente celebrados entre as partes, com os do presente caso, são aptos a serem executados integralmente, ainda que os descontos alcancem patamar considerável da renda líquida do consumidor, ainda mais quando o mutuário possui grau superior de escolaridade que o permite compreender as consequências legais dos ajustes firmados. Entretanto, não se pode olvidar que a retenção integral do salário do requerente o impede de arcar com os custos básicos de sua sobrevivência, devendo a ele ser assegurado o mínimo existencial, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, Nesse sentido, o entendimento desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DESCONTO CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085, STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O magistrado de origem definiu a aplicabilidade ao caso do Tema 1.085 (Resp. 1.872.441 - SP) do STJ: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. Por outro lado, o magistrado definiu que, uma vez retido integralmente o salário da requerente/agravada, haveria afronta ao princípio da dignidade da pessoa, colocando em risco sua própria subsistência, razão por que limitou a possibilidade de retenção a somente 50% (cinquenta por cento). 1.1. A retenção integral do salário da requerente/agravante viola o princípio da dignidade da pessoa, pois impede que consiga arcar com os custos básicos de sua sobrevivência. E razoável o que fixado na decisão agravada (possibilidade de retenção de 50% dos rendimentos da agravada) a fim de impedir a retenção integral de seu salário. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1775248, 07313360920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE 30%. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NOVA TEORIA CONTRATUAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO PRESERVADO. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11 que dispõe "mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento". 2. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. 3. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). 4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato.Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas em conta-corrente devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 5. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 6. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. 7.Na hipótese, o percentual descontado do salário a título de pagamento dos empréstimos inviabiliza o mínimo necessário à sua subsistência. Houve o comprometimento integral da renda da agravante.Os descontos devem ser restringidos a patamar razoável. O limite de 30% do valor depositado mensalmente na conta corrente e nos empréstimos por consignação -isoladamente considerado -atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. A medida visa garante a existência digna do devedor e, ao mesmo tempo, preserva o direito do credor. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido provido.” (Acórdão 1693227, 07039527120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Assim, à luz das circunstâncias fáticas do caso, considerando que a soma dos descontos realizados na conta corrente da parte autora supera o valor da remuneração do mutuário, deixando-o completamente desprovido de renda para subsistência, cumpre reconhecer a existência de razões excepcionais a permitir a limitação dos valores debitados no montante de 70% (setenta por cento) do salário creditado. Ressalte-se que, de acordo com o Decreto 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar, para determinar a limitação dos descontos na conta corrente do agravante no percentual de 70% (setenta por cento) do salário ali creditado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador